Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RAI no 1019893-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO
AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT
Vistos etc.
Em suma, aduzem os agravantes ADONIRO CAPANEMA NETO e sua esposa EVANEI ALVES DO PRADO, que através da decisão recorrida, foi deferido o pedido de recuperação judicial do primeiro recorrente. Contudo, foi indeferido da segunda, sob o fundamento de que não houve cumprimento das exigências legais da recuperação judicial, diante da ausência da juntada dos documentos comprobatórios da atividade rural aventada na inicial, quais sejam: Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregue tempestivamente (artigo 48, §3o, da LRF).
Informam ainda que consignou o juiz que é admitido o litisconsórcio ativo no requerimento de recuperação judicial, desde que demonstrada a formação de grupo econômico entre os requerentes e comprovado o preenchimento dos requisitos legais autorizadores do processamento da recuperação judicial de forma individualizada.
Adiante, aduzem os agravantes que são um casal de pequenos pecuaristas há mais de 30 anos, quando vieram para o estado e fincaram raízes na região norte, no ramo de cria, recria, engorda e venda de gado, e em razão do agravamento de uma crise financeira, principalmente nos últimos anos, buscaram socorro através do Poder Judiciário, com o pedido de recuperação judicial.
Salientam que toda a contabilidade sempre fora realizada somente em nome do agravante ADONIRO, uma vez que ele é o administrador da empresa e a agravante EVANEI era responsável pela administração dos recursos financeiros e o seu devido emprego em prol da produção empresarial, concluindo-se, assim, que toda a documentação contábil, relativa ao cumprimento da exigência legal dos artigos 48 e 51 sempre foi conjunta, formando um verdadeiro condomínio.
Assim, na concepção doa requerentes, resta cabalmente legítimo o pedido de recuperação para o casal, comprovando inclusive o biênio dos dois anos, em cumprimento ao ‘caput’ do artigo 48 da Lei no 11.101/2005.
Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo, determinando a medida liminar em caráter antecedente com o processamento da recuperação judicial da Sra. EVANEI ALVES DO PRADO.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não restou demostrada a probabilidade de direito, uma vez que, até prova em contrário, a mulher do agricultor também deve demostrar que preenche os requisitos legais para fazer jus à recuperação judicial, sobretudo apresentando a integralidade dos documentos enumerados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005.
Aliás, o artigo 69-G, introduzido na Lei de Recuperação Judicial pela Lei no 14.112/2020, define no § 1o do artigo 69-G que o devedor que integra o mesmo grupo deve apresentar individualmente a documentação exigida. Confira:
“Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
§ 1o Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência).
Ainda, nos ensinamentos de DANIEL CARNIO COSTA:
“Os devedores que atendam aos requisitos para requerer recuperação judicial, e que integrem grupo sob controle societário comum, poderão requerer a recuperação judicial sob consolidação processual. Nessa modalidade, o processo tramita em conjunto, mas as empresas, seus ativos e passivos são tratados isoladamente. Assim, cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida na Lei n.o 11.101/2005, arts. 51 e 52, considerando que a situação financeira e patrimonial de cada devedor é diferente, e isso deverá ser averiguado no processo recuperacional, para que sejam respeitadas as características e circunstâncias de cada um.” (COSTA, Daniel Carnio. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 / Daniel Carnio Costa, Alexandre Correa Nasser de Melo – Curitiba: Juruá, 2021).
Por outro lado, é certo também que a matéria ora presentada (1o de minha relatoria) depende de um estudo mais aprofundado, o que será possível apenas no julgamento do mérito recursal, a fim de verificar se o fato de o casal exercer atividade rural conjunta e da existência de identidade de credores na sociedade dos negócios, é suficiente ou não para autorizar o processamento da recuperação judicial.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida, sem prejuízo da questão ser revisto no mérito recursal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Após, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora